Tribunal: TJSP
Processo: 1014244-63.2024.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO – PRETENSÃO DO INSS DE RECONHECIMENTO DE SEQUELA RETARDADA E DE ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – TERMO INICIAL CORRESPONDENTE À DATA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIOR, NOS TERMOS DA LEI E DA JURISPRUDÊNCIA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – DECISÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO – PRETENSÃO DO INSS DE RECONHECIMENTO DE SEQUELA RETARDADA E DE ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – TERMO INICIAL CORRESPONDENTE À DATA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIOR, NOS TERMOS DA LEI E DA JURISPRUDÊNCIA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – DECISÃO MANTIDA.

Embargos de declaração rejeitados.